Tribunal: TJES
Processo: 0003132-87.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-18

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003132-87.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HECTOR SILVA DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: FILIPE KNAAK SODRE - ES17607, JOVACY PETER FILHO - SP282840, WENDY OLIVEIRA RAMOS - ES41334

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Homicídios Qualificados (Consumados e Tentado). Dosimetria da Pena. Concurso de Crimes. Provimento Parcial.

I. Caso em Exame

Apelação Criminal interposta por
Hector Silva de Freitas
em face de sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Vitória-ES, que o condenou pela prática de dois homicídios qualificados consumados e um homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV; e art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do CP). Segundo a denúncia, em 16/06/2005, após discussão banal no trânsito com um terceiro (Rogério), o réu retornou ao local em uma motocicleta e efetuou disparos contra um grupo de pessoas, vitimando fatalmente Márcia Maria Henrique e Gelson Ribeiro, e ferindo Laís Maria de Souza.

A pena fixada em primeiro grau foi de 50 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mediante aplicação do concurso formal impróprio.
.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em:

(i)

verificar a existência de nulidade por inversão da ordem de oitiva de testemunhas e surpresa na utilização de videoconferência;

(ii)

avaliar a legalidade do reconhecimento de agravantes (perigo comum e recurso que dificultou a defesa) não debatidas em plenário;

(iii)

reexaminar as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria (culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências);

(iv)

definir a natureza do concurso de crimes aplicável: se concurso formal impróprio (desígnios autônomos/cúmulo material) ou concurso formal próprio (unidade de desígnio/exasperação).

III. Razões de Decidir

Preliminares de Nulidade:
Rejeitadas.

A inversão da ordem de oitiva e o uso de videoconferência exigem demonstração de prejuízo concreto (art. 563, CPP), inexistente no caso, especialmente ante a ausência de protesto oportuno pela defesa.

Agravantes em Plenário:
A agravante do perigo comum (art. 61, II, "d", CP) deve ser decotada, pois não foi objeto de debate em plenário nem consta na ata da sessão (art. 492, I, "b", CPP).

Mantém-se a agravante do recurso que dificultou a defesa (art. 61, II, "c", CP), deslocada da qualificadora reconhecida pelos jurados.

Dosimetria da Pena-Base:
Afastada a valoração negativa da conduta social e da personalidade fundamentada em suposto envolvimento com o tráfico sem condenação definitiva (Súmula 444, STJ).

Mantidas as vetoriais da culpabilidade (premeditação), circunstâncias (via pública e horário residencial) e consequências (morte de mãe de família com filhos menores).

Concurso de Crimes:
Prevaleceu a divergência para reconhecer o
concurso formal próprio
(art. 70, primeira parte, CP).

O acervo probatório e o interrogatório do réu indicam que a vontade era dirigida a um alvo específico (Rogério), sendo os demais resultados decorrentes de uma única conduta impetuosa contra o grupo, sem prova cabal de desígnios autônomos para cada vítima.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

"1. A inversão da ordem de oitiva de testemunhas no Tribunal do Júri constitui nulidade relativa, dependendo de protesto oportuno e demonstração de prejuízo. 2. É vedado ao magistrado reconhecer agravantes na sentença que não tenham sido objeto de debate em plenário, salvo se decorrentes de qualificadoras reconhecidas pelos jurados e deslocadas para a segunda fase. 3. O concurso formal impróprio (cúmulo material) exige prova inequívoca de desígnios autônomos (vontades independentes dirigidas a cada resultado); na ausência dessa prova, aplica-se a regra da exasperação do concurso formal próprio."

Legislação relevante citada:
CP, art. 61, II, "c" e "d"; art. 70; art. 121, § 2º; CPP, art. 473; art. 492, I, "b"; art. 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 231 e 444; STJ, AgRg no HC nº 732.410/RS; STJ, AgRg no HC nº 1.019.710/PR.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003132-87.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HECTOR SILVA DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Homicídios Qualificados (Consumados e Tentado). Dosimetria da Pena. Concurso de Crimes. Provimento Parcial.

I. Caso em Exame

Apelação Criminal interposta por
Hector Silva de Freitas
em face de sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Vitória-ES, que o condenou pela prática de dois homicídios qualificados consumados e um homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV; e art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do CP). Segundo a denúncia, em 16/06/2005, após discussão banal no trânsito com um terceiro (Rogério), o réu retornou ao local em uma motocicleta e efetuou disparos contra um grupo de pessoas, vitimando fatalmente Márcia Maria Henrique e Gelson Ribeiro, e ferindo Laís Maria de Souza.

A pena fixada em primeiro grau foi de 50 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mediante aplicação do concurso formal impróprio.
.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em:

(i)

verificar a existência de nulidade por inversão da ordem de oitiva de testemunhas e surpresa na utilização de videoconferência;

(ii)

avaliar a legalidade do reconhecimento de agravantes (perigo comum e recurso que dificultou a defesa) não debatidas em plenário;

(iii)

reexaminar as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria (culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências);

(iv)

definir a natureza do concurso de crimes aplicável: se concurso formal impróprio (desígnios autônomos/cúmulo material) ou concurso formal próprio (unidade de desígnio/exasperação).

III. Razões de Decidir

Preliminares de Nulidade:
Rejeitadas.

A inversão da ordem de oitiva e o uso de videoconferência exigem demonstração de prejuízo concreto (art. 563, CPP), inexistente no caso, especialmente ante a ausência de protesto oportuno pela defesa.

Agravantes em Plenário:
A agravante do perigo comum (art. 61, II, "d", CP) deve ser decotada, pois não foi objeto de debate em plenário nem consta na ata da sessão (art. 492, I, "b", CPP).

Mantém-se a agravante do recurso que dificultou a defesa (art. 61, II, "c", CP), deslocada da qualificadora reconhecida pelos jurados.

Dosimetria da Pena-Base:
Afastada a valoração negativa da conduta social e da personalidade fundamentada em suposto envolvimento com o tráfico sem condenação definitiva (Súmula 444, STJ).

Mantidas as vetoriais da culpabilidade (premeditação), circunstâncias (via pública e horário residencial) e consequências (morte de mãe de família com filhos menores).

Concurso de Crimes:
Prevaleceu a divergência para reconhecer o
concurso formal próprio
(art. 70, primeira parte, CP).

O acervo probatório e o interrogatório do réu indicam que a vontade era dirigida a um alvo específico (Rogério), sendo os demais resultados decorrentes de uma única conduta impetuosa contra o grupo, sem prova cabal de desígnios autônomos para cada vítima.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

"1. A inversão da ordem de oitiva de testemunhas no Tribunal do Júri constitui nulidade relativa, dependendo de protesto oportuno e demonstração de prejuízo. 2. É vedado ao magistrado reconhecer agravantes na sentença que não tenham sido objeto de debate em plenário, salvo se decorrentes de qualificadoras reconhecidas pelos jurados e deslocadas para a segunda fase. 3. O concurso formal impróprio (cúmulo material) exige prova inequívoca de desígnios autônomos (vontades independentes dirigidas a cada resultado); na ausência dessa prova, aplica-se a regra da exasperação do concurso formal próprio."

Legislação relevante citada:
CP, art. 61, II, "c" e "d"; art. 70; art. 121, § 2º; CPP, art. 473; art. 492, I, "b"; art. 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 231 e 444; STJ, AgRg no HC nº 732.410/RS; STJ, AgRg no HC nº 1.019.710/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Revisor.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Hector Silva de Freitas
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o condenou pela prática de dois homicídios qualificados, consumados, e um homicídio qualificado tentado, todos nos termos dos arts. 121, §2º, incisos II e IV, e art. 14, II, c/c art. 70, caput, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 50 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa, representada pelo advogado Filipe Knaak Sodré, inicialmente sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sessão plenária do Tribunal do Júri, em razão de alegada inversão na ordem legal das oitivas das testemunhas, uma vez que a vítima sobrevivente foi ouvida após as testemunhas arroladas pela defesa, contrariando, alega-se, o disposto no artigo 473 do Código de Processo Penal.

Argumenta que a oitiva por videoconferência da referida vítima foi realizada de forma inesperada e sem prévia comunicação à defesa, o que teria implicado em cerceamento de defesa, vício de procedimento e desequilíbrio na paridade de armas.

Ainda em sede preliminar, invoca a nulidade da sentença condenatória, sob o argumento de que o Juízo togado reconheceu agravantes genéricas — notadamente, o perigo comum (art. 61, II, "d", do Código Penal) e o recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, “c”, do mesmo diploma) — sem que tais circunstâncias tenham sido objeto de sustentação pela acusação em plenário, o que, segundo sustenta, contraria o disposto no artigo 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal.

No mérito, postula o redimensionamento das penas aplicadas, com base na alegação de que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento em valoração indevida ou genérica das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Afirma que os fundamentos utilizados para negativar os vetores da culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime seriam inidôneos ou desprovidos de suporte concreto nos autos. Pleiteia, ainda, que as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa sejam aplicadas com preponderância sobre as agravantes, e que seja aplicada, no crime tentado, a fração máxima de redução de dois terços, nos termos do artigo 14, inciso II, parte final, do Código Penal.

Requer também o reconhecimento do concurso formal próprio ou da continuidade delitiva, em substituição ao concurso formal impróprio considerado na sentença, com fundamento na ausência de desígnios autônomos ou na homogeneidade do contexto fático.

Por fim, sustenta a necessidade de afastamento da condenação ao pagamento de indenização civil mínima, por entender que tal imposição representa aplicação retroativa de norma processual, em violação ao princípio da legalidade, além de inexistir requerimento expresso do Ministério Público nesse sentido.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz opinou pelo provimento parcial.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003132-87.2006.8.08.0024

SESSÃO DIA: 04/02/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Trata-se de apelação criminal interposta por Hector Silva de Freitas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o condenou pela prática de dois homicídios qualificados, consumados, e um homicídio qualificado tentado, todos nos termos dos arts. 121, §2º, incisos II e IV, e art. 14, II, c/c art. 70, caput, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 50 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa, representada pelo advogado Filipe Knaak Sodré, inicialmente sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sessão plenária do Tribunal do Júri, em razão de alegada inversão na ordem legal das oitivas das testemunhas, uma vez que a vítima sobrevivente foi ouvida após as testemunhas arroladas pela defesa, contrariando, alega-se, o disposto no artigo 473 do Código de Processo Penal.

Argumenta que a oitiva por videoconferência da referida vítima foi realizada de forma inesperada e sem prévia comunicação à defesa, o que teria implicado em cerceamento de defesa, vício de procedimento e desequilíbrio na paridade de armas.

Ainda em sede preliminar, invoca a nulidade da sentença condenatória, sob o argumento de que o Juízo togado reconheceu agravantes genéricas — notadamente, o perigo comum (art. 61, II, "d", do Código Penal) e o recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, “c”, do mesmo diploma) — sem que tais circunstâncias tenham sido objeto de sustentação pela acusação em plenário, o que, segundo sustenta, contraria o disposto no artigo 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal.

No mérito, postula o redimensionamento das penas aplicadas, com base na alegação de que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento em valoração indevida ou genérica das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Afirma que os fundamentos utilizados para negativar os vetores da culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime seriam inidôneos ou desprovidos de suporte concreto nos autos. Pleiteia, ainda, que as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa sejam aplicadas com preponderância sobre as agravantes, e que seja aplicada, no crime tentado, a fração máxima de redução de dois terços, nos termos do artigo 14, inciso II, parte final, do Código Penal.

Requer também o reconhecimento do concurso formal próprio ou da continuidade delitiva, em substituição ao concurso formal impróprio considerado na sentença, com fundamento na ausência de desígnios autônomos ou na homogeneidade do contexto fático.

Por fim, sustenta a necessidade de afastamento da condenação ao pagamento de indenização civil mínima, por entender que tal imposição representa aplicação retroativa de norma processual, em violação ao princípio da legalidade, além de inexistir requerimento expresso do Ministério Público nesse sentido.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz opinou pelo provimento parcial.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO CÁSSIO REBOUÇAS DE MORAIS:-

Excelentíssima Desembargadora Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Desembargador Carlos Magno, Revisor deste processo; Desembargadora Rachel, Presidente; Doutor Sócrates, representante do Ministério Público; servidores e colegas advogados.

Essa é uma apelação contra uma condenação do júri de Vitória. Sustentaremos duas questões de nulidade e questões gravíssimas de dosimetria e aplicação de pena.

Em suma, se trata de uma condenação por dois homicídios consumados e um tentado, porque em 2005 após uma desavença do apelante Hector, meu cliente, com uma pessoa de nome Rogério, que segundo testemunhas, nessa desavença, teria dito que Hector não veria o filho crescer etc. Hector voltou, foi embora do local, voltou armado, transtornado segundo testemunhas e querendo atingir Rogério, acabou atingindo outras três pessoas que não tinham nada a ver com a situação, matando duas delas.

Não participei do plenário desse júri, mas a Defesa tentou a tese da inimputabilidade porque havia testemunhas que sustentaram que ele voltou ao local transtornado e atirava a esmo com olhar doentio. Continuou apertando o gatilho da arma muito depois das munições terem acabado. É uma situação absolutamente infeliz. Uma tragédia sem dúvida.

Apesar deste fato Hector nunca mais teve nenhuma outra ocorrência. Ele fundou uma empresa, tem funcionários, filhos, esposa. E por esse fato absolutamente infeliz, Hector recebeu uma pena de 50 anos e 8 meses, dada pela Primeira Vara de Vitória. Dezenove anos por cada homicídio consumado e 12 anos para o tentado de forma somada.

Chegaremos nessa parte da dosimetria, mas há primeiro uma questão de nulidade que a Defesa entende existente em razão da inversão da ordem de oitivas durante o plenário, que não foi uma inversão qualquer.

Na preparação para esse plenário foram expedidas as intimações e a vítima sobrevivente, por óbvio, não foi encontrada. Buscou-se sua intimação, não foi encontrada, não foi intimada, portanto não sabia, espera-se, dessa sessão de julgamento.

Começou a sessão, foram ouvidas duas testemunhas de Defesa e foi dado um breve intervalo para prosseguimento dessa sessão. No retorno, aparece na tela essa vítima, que depois em videoconferência, sem que a Defesa tivesse sido informada de sua presença ou de sua ciência daquele momento, invertendo a ordem legal do artigo 473.

Não é o caso de alguém que foi intimado e não compareceu, sabia da sessão ou chegou atrasado, por exemplo. Uma participação por vídeo pressupõe que alguém tem um contato prévio, receba um
link
e tenha auxílio para entrar naquela sala. Nada disso foi informado à Defesa. Essa vítima não foi intimada, não foi encontrada pelos oficiais de justiça. Mas isso foi feito sem a ciência de Defesa, não se sabe se com a ciência do Ministério Público nesse intervalo, de que forma, não se sabe.

Esse foi um elemento que surpresou a Defesa após a oitiva de duas testemunhas de defesa, de forma que nos parece que foi escamoteado algum contato com essa vítima e inverteram a ordem legal por causa disso. Isso me parece uma questão de matéria de ordem pública que tem que ser reconhecida sua nulidade para a realização de outro júri dentro das regras do jogo. É o que pleiteia esta Defesa em relação a esse ponto.

Há também uma questão de nulidade por ausência de pronunciamento do MP em relação à agravantes que foram utilizadas na dosimetria da pena. Não vou me estender em relação a isso. Basicamente, a sentença reconheceu agravantes que não foram sustentados pelo MP durante o plenário. O MP, inclusive, concordou com essa tese da Defesa na Primeira e no parecer da Segunda Instância. Então, não gastaremos mais tempo nisso.

Há também problemas na dosimetria, Excelências. No vetor da culpabilidade, que foi considerado elevada, foi utilizada a insensibilidade com a vida humana, disparos em lugar frequentado por diversas pessoas e o fato de o acusado não ter procurado reparar o dano em um caso de homicídio.

Juntamos posicionamentos jurisprudenciais e doutrinários no sentido de que essas não são considerações válidas, aptas a majorar a pena. Mas também foi valorada negativamente a personalidade em razão de grande agressividade e frieza do acusado, intensa perversidade, descontrole emocional. Nesse ponto a sentença, no entender da Defesa, é absolutamente contraditória, porque falar ao mesmo tempo em premeditação ao mesmo tempo em que fala de descontrole emocional.

Ora, ou há um descontrole emocional que levou aquele fato a ser praticado ou houve uma premeditação. Não nos parece possível coincidir ambos aqui.

Há também uma situação em relação às circunstâncias do crime que foram consideradas desfavoráveis. Foi considerado vetor de forma desfavorável porque foi praticado em via pública, na presença de várias pessoas, em horário noturno. Não parecem também circunstâncias aptas a agravar a pena, porque no raciocínio
a
contr
a
rio sens
u
, se fosse um crime cometido em um lugar afastado, sem a presença de terceiros e de dia, seria por acaso considerado favorável essa circunstância? Parece-me que não, aqui caberia qualquer argumento para majorar essa pena.

Por fim, em relação a esse ponto do artigo 59 as consequências do crime foram consideradas graves porque “vidas foram ceifadas”. Também não me parece necessário gastar muito tempo da sustentação em um caso de homicídio, porque isso é evidentemente ínsito ao tipo penal de homicídio, exemplo de livro de Direito Penal. Outras questões de dosimetria foram, inclusive, detalhadas nas razões com mais rigor.

Passaremos ao próximo passo, que me parece o mais importante desta sustentação que é o concurso formal. A sentença reconheceu o concurso formal de crimes, mas somou as penas dos três crimes, sustentando haver desígnios autônomos. Aplicou a segunda parte do artigo 70 do Código Penal, do concurso formal, sem maiores explicações.

Não há, Excelências, absolutamente nada nos autos que demonstra que houve algum tipo de dolo autônomo para a prática de cada um desses homicídios, em relação a cada uma das vítimas. Até porque Hector, o apelante, queria atingir uma pessoa específica, Rogério, que ele não atingiu. Ele voltou para atingir essa pessoa, atirou a esmo, atingiu outras três que gerou três fatalidades e não acertou a pessoa que queria. Portanto, nos parece impossível pensar em desígnio autônomo de cada um dos atos, quando na verdade nenhum dos atos foi sequer pleiteado e foi um terceiro que não foi alcançado.

A própria denúncia diz, fl. 3, que a causa foi uma discussão. A causa da celeuma foi uma discussão, um bate-boca com este Rogério, que não foi sequer atingido. Vejam, se trata de uma só ação dolosa, gerando mais de um resultado que nos parece que seria cabível a primeira parte do artigo 70 do Código Penal, que não geraria soma dessas penas.

Mas vejam, nem se Hector, o apelante, tivesse ido e voltado para praticar cada um desses homicídios, essa pena seria somada mesmo assim, porque seria um caso de continuidade delitiva, artigo 71. Seriam crimes cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução e nem assim essas penas seriam somadas. É isso que pleiteia a Defesa. A aplicação da primeira parte do artigo 70 do Código Penal. Colacionamos, inclusive, julgados muito semelhantes a este, inclusive de lavra deste mesmo Tribunal em que solução diversa foi apontada.

Por fim, para ilustrar essa falta de proporcionalidade nessa pena, trouxemos em nossas razões de apelação o famoso caso do massacre no Morumbi Shopping de São Paulo. Vossas Excelências se lembrarão daquele caso do estudante de medicina que entrou no cinema, no shopping de São Paulo e metralhou toda a plateia do cinema. Matou três pessoas e feriu quatro.

Esse cara foi condenado por três homicídios consumados e quatro tentados. A pena final, nesse caso de alguém que metralhou uma sala de cinema inteira e matou três e tentou quatro foi de 48 anos. Uma pena menor que a de Hector neste caso. Por isso que nos parece necessário esse redimensionamento para fins de justiça e adequação da penalidade do apelante. A defesa encerra por aqui e agradeço a atenção de todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Cumprimento o ilustre advogado pela sustentação oral e diante do que foi trazido, peço o retorno dos autos.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 25/02/2026

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE) :-

Transfiro a presidência para a desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

*

A SRA DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Com a palavra a eminente Relatora.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Eminentes Desembargadores, diante de sustentação oral realizada pela defesa pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

"... No dia 16 de junho de 2005, na Av. Dário Lourenço, nº 100, bairro Santo Antônio, nesta Capital, o denunciado efetuou disparos de arma de fogo contra MÁRCIA MARIA HENRIQUE, GELSON RIBEIRO E LAIS MARIA DE SOUZA. As duas primeiras não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito conforme Laudos de Exames Cadavéricos de fls. 76/77 e quanto à vítima LAIS MARIA, o denunciado não alcançou o resultado desejado, conforme Laudo de Lesões Corporais de fls. 75. As vítimas estavam no local juntamente com Rogério Barcellos da Matta quando o denunciado passou dirigindo uma Kombi em alta velocidade, Rogério o advertiu do perigo da sua conduta. O denunciado estacionou a kombi e instante depois retornou ao local numa moto e efetuou vários disparos em direção ao grupo, com intenção de matá-los, atingindo fatalmente as duas primeiras e lesionando a terceira vítima. Os crimes foram cometidos mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois estavam conversando desprevenidas e sem esperar o mal que estava por vir. O motivo é fútil porque os crimes foram cometidos em razão de discussão banal." [...]

O Conselho de Sentença condenou o apelante pela prática do crime previsto no arts. 121, §2º, incisos II e IV, e art. 14, II, c/c art. 70, caput, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 50 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta a defesa, preliminarmente, a nulidade da sessão de julgamento em plenário do Tribunal do Júri, por alegada inversão da ordem das oitivas, uma vez que a vítima sobrevivente teria sido ouvida após as testemunhas de defesa, em violação ao disposto no art. 473 do Código de Processo Penal.

Aduz que a participação da vítima se deu por videoconferência, sem prévia ciência da defesa, o que teria causado surpresa e comprometido a paridade de armas.

No entanto, tal alegação não se sustenta.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a inversão da ordem de oitiva das testemunhas, por si só, não acarreta nulidade, sendo imprescindível a demonstração do prejuízo concreto.

No caso em apreço, inexiste nos autos qualquer indicação de que a defesa tenha protestado contra o ato ou tenha sofrido prejuízo efetivo.

Ademais, a oitiva da vítima deu-se regularmente, sem que se tenha impedido o exercício do contraditório, tendo a defesa exercido seu direito de formular perguntas.

A alegação de surpresa, sem efetivo comprometimento da ampla defesa, não enseja nulidade processual, nos termos do art. 563 do CPP.

No mérito, a defesa sustenta, como primeira tese, a nulidade da sentença por reconhecimento de agravantes não debatidas em plenário, notadamente as previstas nos incisos “c” e “d” do art. 61 do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima e perigo comum).

Com razão, em parte.

De fato, a agravante do perigo comum (art. 61, II, "d") não foi objeto de alegação ministerial em plenário, tampouco há menção a ela na ata da sessão, o que viola expressamente o art. 492, I, “b”, do CPP. Neste ponto, impõe-se o decote da referida agravante.

Todavia, a agravante do art. 61, II, “c” foi corretamente aplicada.

O Conselho de Sentença reconheceu como qualificadora o recurso que dificultou a defesa das vítimas, tendo a sentença deslocado essa circunstância para a segunda fase da dosimetria, conforme autorizado pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, apenas a agravante do perigo comum deve ser afastada, sem que isso implique nulidade da sentença, mas sim redimensionamento da pena.

Superadas as preliminares, passo à análise da dosimetria, com enfrentamento individual de cada argumento apresentado pela defesa.

Para os crimes de Homicídio Consumado (Vítimas Márcia Maria Henrique e Gelson Ribeiro), mantenho a valoração negativa da culpabilidade, ante a comprovada premeditação e o dolo intenso demonstrado pelo retorno ao local munido de arma de fogo após altercação verbal.

Todavia, afasto a valoração negativa quanto à conduta social e personalidade, pois fundamentadas em suposto envolvimento com o tráfico de drogas extraído de laudo médico (fls. 394) sem o devido contraditório ou condenação definitiva, o que afronta a Súmula 444 do STJ.

As circunstâncias do crime permanecem desfavoráveis, dado que os disparos em via pública e em horário residencial expuseram a perigo número indeterminado de pessoas.

Quanto às consequências, embora graves, entendo que a morte é elemento constitutivo do tipo penal; contudo, mantenho a exasperação para a vítima Márcia Maria, que deixou filhos menores, extrapolando o resultado natural.

Assim, fixo a pena-base para cada homicídio consumado em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, incidem as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (o réu contava com 20 anos à época dos fatos).

Diante do decote das agravantes antes mencionado, e considerando a preponderância das circunstâncias subjetivas (artigo 67, CP), reduzo a pena em 1/6 para cada atenuante, o que, respeitando o limite do mínimo legal em sede de pena intermediária (Súmula 231, STJ), fixa a sanção em 12 (doze) anos de reclusão para esta etapa.

Ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva para cada homicídio consumado queda em
12 (doze) anos de reclusão.

Relativamente ao
Homicídio Tentado
(Vítima Laís Maria de Souza), adoto idêntica fundamentação para a primeira fase, fixando a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a menoridade relativa, omitida pelo juízo de origem, em concurso com a confissão, reduzindo a pena ao patamar de 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, a defesa pugna pela redução máxima da tentativa (2/3).

Contudo, a prova oral é contundente ao demonstrar que o iter criminis foi amplamente percorrido.

Laís Maria de Souza relatou em juízo que "em razão dos ferimentos permaneceu internada" e que até hoje "manca de uma perna". Tal quadro evidencia uma tentativa cruenta com proximidade da consumação, justificando a redução mínima de 1/3 (um terço).

Assim, fixo a pena para este crime em
8 (oito) anos de reclusão.

Por fim, analiso o concurso de crimes.

A sentença aplicou o concurso formal impróprio (soma das penas) sob a tese de desígnios autônomos, o que corroboro na íntegra.

Assim, devem as penas serem somadas, o que totaliza uma reprimenda de 32 (trinta e dois) anos de reclusão.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para redimensionar a pena do apelante para 32 (trinta e dois) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

É como voto.

*

A SRA DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos seguirão com Pedido de Vista para o desembargador Willian Silva.

*

con

DATA DA SESSÃO:- 11/03/2026

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (REVISOR):-

Eminentes Desembargadores,

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por HECTOR SILVA DE FREITAS em face da sentença que o condenou à pena de 49 (quarenta e nove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de dois homicídios qualificados consumados e um homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, e art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal).

De saída, afirmo que comungo com o entendimento apresentado pela Eminente Relatora em relação ao afastamento das preliminares e me concentro, aqui, na discussão acerca da natureza do concurso de crimes verificável no caso em apreço.

A defesa busca a reforma da dosimetria, insurgindo-se, entre outros pontos, contra o reconhecimento do concurso formal impróprio. Aduz que não restou demonstrada a existência de desígnios autônomos, pleiteando a aplicação da regra do concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, CP) ou do crime continuado.

Pedi vista dos autos para analisar detidamente a natureza do concurso de crimes aplicado, uma vez que a manutenção do cúmulo material impacta severamente a reprimenda final.

Para a correta subsunção jurídica, é imperativo revisitar a dinâmica dos eventos conforme narrado na denúncia e no relatório da autoridade policial.

Em 16 de junho de 2005, o réu, após ser repreendido pela testemunha Rogério Barcellos da Matta por conduzir uma Kombi em alta velocidade, iniciou uma discussão verbal. Ato contínuo, o réu deixou o local e retornou munido de arma de fogo. Aproveitando-se de um momento de distração do grupo que conversava na calçada, efetuou disparos que atingiram Gelson Ribeiro e Márcia Maria Henrique (fatais), além de Lais Maria de Souza (sobrevivente).

O ponto nodal reside no fato de que o réu admitiu em seu interrogatório que seu conflito era exclusivo com Rogério Barcellos. Afirmou textualmente: "não tinha nenhum tipo de problema com as vítimas fatais e a sobrevivente". Sua intenção declarada era "resolver a questão da ameaça" feita por Rogério, o que sugere que os demais presentes foram atingidos por estarem no mesmo contexto espacial no momento dos disparos, sem que houvesse uma motivação ou vontade dirigida especificamente a cada um deles.

A sentença condenatória aplicou o concurso formal impróprio (imperfeito) sob a premissa de que a pluralidade de disparos em local público contra um grupo de pessoas exteriorizaria, por si só, desígnios autônomos.

Em contrapartida, a defesa técnica argumenta que houve uma unidade de conduta (o descarregamento da arma em um único contexto temporal e espacial) e uma unidade de desígnio voltada a um alvo principal, configurando, no máximo, dolo eventual quanto aos demais resultados, o que atrairia a regra da exasperação.

As contrarrazões ministeriais defendem o cúmulo material, sustentando que o réu assumiu o risco e desejou o resultado múltiplo ao disparar contra o grupo.

Contudo, a controvérsia que se impõe a este Juízo recursal é: há prova de que o agente agiu com vontades independentes para cada vida ceifada, ou os resultados plurais decorreram de uma única vontade de disparar contra o grupo para atingir seu desafeto?

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no Habeas Corpus nº 732.410 - RS, estabeleceu balizas bem definidas para a distinção entre as espécies de concurso formal. Segundo o precedente, o concurso formal impróprio exige que a conduta resulte de desígnios autônomos, ou seja, que o dolo do agente (direto ou eventual) seja direcionado especificamente a cada um dos resultados.

No caso ora analisado, ao confrontarmos o precedente com o acervo probatório, verificamos o seguinte:

Ausência de Motivação Plural
: O réu não possuía (ou não restou comprovado pela acusação) qualquer animosidade contra Gelson, Márcia ou Lais. Sua conduta foi desencadeada por um desentendimento específico com um terceiro (Rogério);

Unicidade do Contexto
: A ação de disparar contra o grupo, embora tenha gerado resultados múltiplos, não demonstra, de forma estreme de dúvidas, que o réu possuía uma "vontade independente" de matar cada uma daquelas pessoas por razões autônomas;

Insuficiência Probatória do Desígnio Autônomo
: Para o cúmulo material, a prova do desígnio autônomo deve ser cabal. O que se extrai dos autos é uma ação impetuosa e única (contexto de "bate-boca" seguido de disparos), que melhor se amolda à figura do concurso formal perfeito.

Assim, com todas as vênias ao voto da eminente Relatora, que confirmou o cúmulo formal imperfeito com base na gravidade do resultado, entendo que o caso exige observância estrita ao elemento subjetivo. Não havendo prova de que o agente buscou cada morte de forma independente (autonomia de vontades), a regra deve ser a da exasperação contida na primeira parte do art. 70,
caput
, do CP.

Consequentemente, afasto a regra do cúmulo material e determino o redimensionamento da pena para que seja aplicada a reprimenda do crime mais grave, acrescida da fração de exasperação adequada à quantidade de vítimas, em estrita observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Passo, então, à DOSIMETRIA das penas sem reprisá-las para que não me alongue desnecessariamente. Indo à fundamentação apresentada na sentença, vemos o seguinte:

1º Crime: DO HOMICÍDIO CONSUMADO.

Partindo do mínimo legal (12 (doze) anos de reclusão), passo a analisar as circunstâncias em relação a vítima Márcia Maria Henrique:

A
culpabilidade
é elevada e ressoa extremamente grave, revelando-se de grande intensidade a conduta, na medida em que o acusado demonstrou absoluta insensibilidade para com a vida humana. O acusado tinha plena consciência das consequências de seus atos, ao passo que efetuou diversos disparos de arma de fogo, em direção às vítimas e terceiros. Na hipótese, observo que houve clara premeditação do crime, considerando que estacionou a moto de forma estratégica para praticar o delito.
Além disso, o acusado efetuou os disparos em local frequentado por diversas pessoas, posto que haviam [sic] ao menos sete pessoas no local.

Verifico que o acusado não procurou reparar o dano, tanto que evadiu-se para não somente [sic] preso
, vindo apenas e somente nove anos depois, na data de 11-02-2014, a ser cumprido o Mandado de Prisão Preventiva em face do acusado na cidade de Ribeirão das Neves/MG (fls. 229). Portanto, está claro que os atos são inadmissíveis e suplantam os limites do tolerável, devendo a pena guardar relação direta com a gravidade do delito, o que no caso foi de grande relevância.

Em relação aos antecedentes criminais, observo que o acusado é primário. Sua
conduta social
não é boa ante as informações apontando seu
envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive, consoante confessado
por ele próprio no laudo de fls. 394, extraindo-se, no caso em análise o completo antagonismo entre a ordem social e a sua conduta. A postura adotada pelo acusado perante diversas pessoas de seu convívio, apontam a
clara desagregação comunitária, tanto pelo envolvimento com o movimento de tráfico de drogas, como pela forma agressiva que se portava no seio social
. Assim, observo a concreta demonstração de desvio de natureza comportamental, recomendando a valoração negativa desta circunstância.

Quanto ao vetor
personalidade
do agente, a mensuração negativada na referida moduladora ""deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito, dos comportamentos atuais sob a influência do meio [...]" (STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019; STJ. AgRg no REsp 1.918.046/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021; STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021). Assim, o acusado demonstrou
grande agressividade e frieza em sua empreitada, sendo o delito em questão praticado com intensa perversidade, reverberando-se que a vítima foi alvo do descontrole emocional do acusado
, identificando-se um verdadeiro desvio de comportamento a exigir uma maior reprovabilidade.

O motivo do crime foi uma desavença, uma discussão em um "bate-papo". Todavia, já foi reconhecido pelo e. Conselho de Sentença como qualificadora (inc. II), não podendo ser também considerado como circunstância judicial; as
circunstâncias
são de todo desfavoráveis porquanto o crime foi praticado em via pública, na presença de várias pessoas,
em horário noturno (21:30hs). Não é a primeira vez que o acusado atira em pessoas. O crime foi cometido na presença de crianças
. Os disparos foram realizados em via pública em local habitado, onde os cidadãos locais deveriam ter suas vidas, patrimônio e atividades econômicas em absoluta paz e liberdade, denotando-se a forma sorrateira de agir, de forma a demonstrar que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita ao tipo penal. O acusado estacionou a moto estrategicamente, o que revela uma maior ousadia do agente, ressaltando a caracterização de elementos que desbordam das circunstâncias naturais da mera perda de controle emocional. Desse modo, vê-se o fundado desvalor no modo agressivo e violento da execução delitiva, posto que o crime foi praticado em local de considerável aglomeração de pessoas, revelando alto nível de ousadia e audácia por parte do agente, sendo necessário pontuar, forma e natureza da ação delituosa, os tipos de meios utilizados, objeto, tempo, lugar e forma de execução.

O comportamento da vítima não contribuiu de nenhuma forma para eclosão do evento. Contudo, o comportamento da vítima apenas deve ser considerado em benefício do agente, quando a vítima contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância ser neutralizada na hipótese contrária, de não interferência do ofendido no cometimento do crime, não sendo possível, portanto, considerá-la negativamente na dosimetria da pena. (STJ. HC n. 182572, julgado em 3/6/2014. Relator: Min. Nefi Cordeiro; STJ. HC n. 217819, julgado em 21/11/2013. Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura; STJ. HC n. 255231, julgado em 26/2/2013. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze; AgRg no REsp 1.687.304/AL, j. 18/09/2018).

As
consequências extrapenais
foram graves, observando-se que a
vida de um mãe de família que trabalhava de manicure, de trinta (30) de idade, que deixou filhos menores foi ceifada subitamente
, ressaltando-se na hipótese a possibilidade de danos físicos, a indignação social, o sentimento de revolta e a agressão à sociedade ordeira. As condições econômicas do acusado não foram objeto de debate. Nesse prisma, a pena criminal deve estar voltada para a mitigação do sofrimento da vítima e de seus familiares, ao menos, é o que se busca. Assim, é preciso ter em vista, que em casos tais, o caráter repressivo prepondera sobre o propósito de ressocialização da pena, partindo do princípio que indivíduos que cometem tais atrocidades, uma vez em liberdade, não tardam em voltar a cometer novos crimes.

Assim, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a PENA BASE de 19 (dezenove) anos de reclusão, salientando apenas que, reconhecidas duas qualificadoras, a descrita no inciso II do § 2º do art. 121, do Código Penal, será utilizada para qualificar o delito e a prevista no item IV do referido artigo será deslocada para integrar as circunstâncias agravantes na segunda fase, conforme sedimentado pelo e. Superior Tribunal de Justiça.

Verifica-se, aqui, que foram negativadas: culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências extrapenais do crime, todas devidamente fundamentadas, com respaldo na jurisprudência do STJ. Seguindo-se a base de 1/6 de incremento da pena para cada circunstância, a pena base restou fixada em valor abaixo do que poderia ter sido estabelecida, não podendo ser aumentada neste momento por força da proibição da
reformatio in peius
. Indo às próximas fases, podemos apurar que:

Em respeito ao disposto no artigo 68 do Código Penal, passo a aferir as CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS INCIDENTES, para fixar a pena definitiva.

Verifico a atenuante prevista no art. 65, I, CP (menoridade penal relativa), reduzindo em 2 anos. Está caracterizada a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d (confissão espontânea), reduzindo em dois anos. Não reconheço a atenuante inserta no art. 65, I, CP (ser o agente menor de 21 [vinte e um] na data do fato). Não restou caracterizada a circunstância agravadora constante do art. 61, I, CP (reincidência). Reconheço, a agravadora prevista no art. 61, II, "c", CP (recurso que dificultou a defesa da vítima ), aumentado em dois anos. Encontra-se presente a agravadora prevista no art. 61, II, "d", CP ( perigo comum), aumentado em dois anos. Diante da ausência de causas especiais de diminuição ou aumento ou outras causas modificadoras da pena, FIXO A PENA DEFINITIVAMENTE em dezenove (19) anos de reclusão.

Na segunda fase o Juízo sentenciante procedeu à correta apuração e compensação das agravantes e atenuantes e, diante da inexistência de causas de aumento e diminuição de pena, esta restou fixada 19 (dezenove) anos de reclusão.

Como estamos diante de 3 (três) crimes praticados, valho-me do incremento de pena na razão de 1/5 (AgRg no HC n. 1.019.710/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 13/10/2025) e fixo a pena final em
22 (vinte e dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Pelo exposto, peço vênia para
DIVERGIR
do voto da Relatora, para o fim de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa, reconhecendo a existência de concurso formal próprio (perfeito), previsto na primeira parte do art. 70 do Código Penal, e fixar a pena final em
22 (vinte e dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Desembargador Revisor.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO-VISTA

Eminentes Desembargadores,

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por HECTOR SILVA DE FREITAS em face da sentença que o condenou à pena de 49 (quarenta e nove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de dois homicídios qualificados consumados e um homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, e art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal).

De saída, afirmo que comungo com o entendimento apresentado pela Eminente Relatora em relação ao afastamento das preliminares e me concentro, aqui, na discussão acerca da natureza do concurso de crimes verificável no caso em apreço.

A defesa busca a reforma da dosimetria, insurgindo-se, entre outros pontos, contra o reconhecimento do concurso formal impróprio. Aduz que não restou demonstrada a existência de desígnios autônomos, pleiteando a aplicação da regra do concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, CP) ou do crime continuado.

Pedi vista dos autos para analisar detidamente a natureza do concurso de crimes aplicado, uma vez que a manutenção do cúmulo material impacta severamente a reprimenda final.

Para a correta subsunção jurídica, é imperativo revisitar a dinâmica dos eventos conforme narrado na denúncia e no relatório da autoridade policial.

Em 16 de junho de 2005, o réu, após ser repreendido pela testemunha Rogério Barcellos da Matta por conduzir uma Kombi em alta velocidade, iniciou uma discussão verbal. Ato contínuo, o réu deixou o local e retornou munido de arma de fogo. Aproveitando-se de um momento de distração do grupo que conversava na calçada, efetuou disparos que atingiram Gelson Ribeiro e Márcia Maria Henrique (fatais), além de Lais Maria de Souza (sobrevivente).

O ponto nodal reside no fato de que o réu admitiu em seu interrogatório que seu conflito era exclusivo com Rogério Barcellos. Afirmou textualmente: "não tinha nenhum tipo de problema com as vítimas fatais e a sobrevivente". Sua intenção declarada era "resolver a questão da ameaça" feita por Rogério, o que sugere que os demais presentes foram atingidos por estarem no mesmo contexto espacial no momento dos disparos, sem que houvesse uma motivação ou vontade dirigida especificamente a cada um deles.

A sentença condenatória aplicou o concurso formal impróprio (imperfeito) sob a premissa de que a pluralidade de disparos em local público contra um grupo de pessoas exteriorizaria, por si só, desígnios autônomos.

Em contrapartida, a defesa técnica argumenta que houve uma unidade de conduta (o descarregamento da arma em um único contexto temporal e espacial) e uma unidade de desígnio voltada a um alvo principal, configurando, no máximo, dolo eventual quanto aos demais resultados, o que atrairia a regra da exasperação.

As contrarrazões ministeriais defendem o cúmulo material, sustentando que o réu assumiu o risco e desejou o resultado múltiplo ao disparar contra o grupo.

Contudo, a controvérsia que se impõe a este Juízo recursal é: há prova de que o agente agiu com vontades independentes para cada vida ceifada, ou os resultados plurais decorreram de uma única vontade de disparar contra o grupo para atingir seu desafeto?

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no Habeas Corpus nº 732.410 - RS, estabeleceu balizas bem definidas para a distinção entre as espécies de concurso formal. Segundo o precedente, o concurso formal impróprio exige que a conduta resulte de desígnios autônomos, ou seja, que o dolo do agente (direto ou eventual) seja direcionado especificamente a cada um dos resultados.

No caso ora analisado, ao confrontarmos o precedente com o acervo probatório, verificamos o seguinte:

Ausência de Motivação Plural
: O réu não possuía (ou não restou comprovado pela acusação) qualquer animosidade contra Gelson, Márcia ou Lais. Sua conduta foi desencadeada por um desentendimento específico com um terceiro (Rogério);

Unicidade do Contexto
: A ação de disparar contra o grupo, embora tenha gerado resultados múltiplos, não demonstra, de forma estreme de dúvidas, que o réu possuía uma "vontade independente" de matar cada uma daquelas pessoas por razões autônomas;

Insuficiência Probatória do Desígnio Autônomo
: Para o cúmulo material, a prova do desígnio autônomo deve ser cabal. O que se extrai dos autos é uma ação impetuosa e única (contexto de "bate-boca" seguido de disparos), que melhor se amolda à figura do concurso formal perfeito.

Assim, com todas as vênias ao voto da eminente Relatora, que confirmou o cúmulo formal imperfeito com base na gravidade do resultado, entendo que o caso exige observância estrita ao elemento subjetivo. Não havendo prova de que o agente buscou cada morte de forma independente (autonomia de vontades), a regra deve ser a da exasperação contida na primeira parte do art. 70,
caput
, do CP.

Consequentemente, afasto a regra do cúmulo material e determino o redimensionamento da pena para que seja aplicada a reprimenda do crime mais grave, acrescida da fração de exasperação adequada à quantidade de vítimas, em estrita observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Passo, então, à DOSIMETRIA das penas sem reprisá-las para que não me alongue desnecessariamente. Indo à fundamentação apresentada na sentença, vemos o seguinte:

1º Crime: DO HOMICÍDIO CONSUMADO.

Partindo do mínimo legal (12 (doze) anos de reclusão), passo a analisar as circunstâncias em relação a vítima Márcia Maria Henrique:

A
culpabilidade
é elevada e ressoa extremamente grave, revelando-se de grande intensidade a conduta, na medida em que o acusado demonstrou absoluta insensibilidade para com a vida humana. O acusado tinha plena consciência das consequências de seus atos, ao passo que efetuou diversos disparos de arma de fogo, em direção às vítimas e terceiros. Na hipótese, observo que houve clara premeditação do crime, considerando que estacionou a moto de forma estratégica para praticar o delito.
Além disso, o acusado efetuou os disparos em local frequentado por diversas pessoas, posto que haviam [sic] ao menos sete pessoas no local.

Verifico que o acusado não procurou reparar o dano, tanto que evadiu-se para não somente [sic] preso
, vindo apenas e somente nove anos depois, na data de 11-02-2014, a ser cumprido o Mandado de Prisão Preventiva em face do acusado na cidade de Ribeirão das Neves/MG (fls. 229). Portanto, está claro que os atos são inadmissíveis e suplantam os limites do tolerável, devendo a pena guardar relação direta com a gravidade do delito, o que no caso foi de grande relevância.

Em relação aos antecedentes criminais, observo que o acusado é primário. Sua
conduta social
não é boa ante as informações apontando seu
envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive, consoante confessado
por ele próprio no laudo de fls. 394, extraindo-se, no caso em análise o completo antagonismo entre a ordem social e a sua conduta. A postura adotada pelo acusado perante diversas pessoas de seu convívio, apontam a
clara desagregação comunitária, tanto pelo envolvimento com o movimento de tráfico de drogas, como pela forma agressiva que se portava no seio social
. Assim, observo a concreta demonstração de desvio de natureza comportamental, recomendando a valoração negativa desta circunstância.

Quanto ao vetor
personalidade
do agente, a mensuração negativada na referida moduladora ""deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito, dos comportamentos atuais sob a influência do meio [...]" (STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019; STJ. AgRg no REsp 1.918.046/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021; STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021). Assim, o acusado demonstrou
grande agressividade e frieza em sua empreitada, sendo o delito em questão praticado com intensa perversidade, reverberando-se que a vítima foi alvo do descontrole emocional do acusado
, identificando-se um verdadeiro desvio de comportamento a exigir uma maior reprovabilidade.

O motivo do crime foi uma desavença, uma discussão em um "bate-papo". Todavia, já foi reconhecido pelo e. Conselho de Sentença como qualificadora (inc. II), não podendo ser também considerado como circunstância judicial; as
circunstâncias
são de todo desfavoráveis porquanto o crime foi praticado em via pública, na presença de várias pessoas,
em horário noturno (21:30hs). Não é a primeira vez que o acusado atira em pessoas. O crime foi cometido na presença de crianças
. Os disparos foram realizados em via pública em local habitado, onde os cidadãos locais deveriam ter suas vidas, patrimônio e atividades econômicas em absoluta paz e liberdade, denotando-se a forma sorrateira de agir, de forma a demonstrar que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita ao tipo penal. O acusado estacionou a moto estrategicamente, o que revela uma maior ousadia do agente, ressaltando a caracterização de elementos que desbordam das circunstâncias naturais da mera perda de controle emocional. Desse modo, vê-se o fundado desvalor no modo agressivo e violento da execução delitiva, posto que o crime foi praticado em local de considerável aglomeração de pessoas, revelando alto nível de ousadia e audácia por parte do agente, sendo necessário pontuar, forma e natureza da ação delituosa, os tipos de meios utilizados, objeto, tempo, lugar e forma de execução.

O comportamento da vítima não contribuiu de nenhuma forma para eclosão do evento. Contudo, o comportamento da vítima apenas deve ser considerado em benefício do agente, quando a vítima contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância ser neutralizada na hipótese contrária, de não interferência do ofendido no cometimento do crime, não sendo possível, portanto, considerá-la negativamente na dosimetria da pena. (STJ. HC n. 182572, julgado em 3/6/2014. Relator: Min. Nefi Cordeiro; STJ. HC n. 217819, julgado em 21/11/2013. Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura; STJ. HC n. 255231, julgado em 26/2/2013. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze; AgRg no REsp 1.687.304/AL, j. 18/09/2018).

As
consequências extrapenais
foram graves, observando-se que a
vida de um mãe de família que trabalhava de manicure, de trinta (30) de idade, que deixou filhos menores foi ceifada subitamente
, ressaltando-se na hipótese a possibilidade de danos físicos, a indignação social, o sentimento de revolta e a agressão à sociedade ordeira. As condições econômicas do acusado não foram objeto de debate. Nesse prisma, a pena criminal deve estar voltada para a mitigação do sofrimento da vítima e de seus familiares, ao menos, é o que se busca. Assim, é preciso ter em vista, que em casos tais, o caráter repressivo prepondera sobre o propósito de ressocialização da pena, partindo do princípio que indivíduos que cometem tais atrocidades, uma vez em liberdade, não tardam em voltar a cometer novos crimes.

Assim, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a PENA BASE de 19 (dezenove) anos de reclusão, salientando apenas que, reconhecidas duas qualificadoras, a descrita no inciso II do § 2º do art. 121, do Código Penal, será utilizada para qualificar o delito e a prevista no item IV do referido artigo será deslocada para integrar as circunstâncias agravantes na segunda fase, conforme sedimentado pelo e. Superior Tribunal de Justiça.

Verifica-se, aqui, que foram negativadas: culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências extrapenais do crime, todas devidamente fundamentadas, com respaldo na jurisprudência do STJ. Seguindo-se a base de 1/6 de incremento da pena para cada circunstância, a pena base restou fixada em valor abaixo do que poderia ter sido estabelecida, não podendo ser aumentada neste momento por força da proibição da
reformatio in peius
. Indo às próximas fases, podemos apurar que:

Em respeito ao disposto no artigo 68 do Código Penal, passo a aferir as CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS INCIDENTES, para fixar a pena definitiva.

Verifico a atenuante prevista no art. 65, I, CP (menoridade penal relativa), reduzindo em 2 anos. Está caracterizada a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d (confissão espontânea), reduzindo em dois anos. Não reconheço a atenuante inserta no art. 65, I, CP (ser o agente menor de 21 [vinte e um] na data do fato). Não restou caracterizada a circunstância agravadora constante do art. 61, I, CP (reincidência). Reconheço, a agravadora prevista no art. 61, II, "c", CP (recurso que dificultou a defesa da vítima ), aumentado em dois anos. Encontra-se presente a agravadora prevista no art. 61, II, "d", CP ( perigo comum), aumentado em dois anos. Diante da ausência de causas especiais de diminuição ou aumento ou outras causas modificadoras da pena, FIXO A PENA DEFINITIVAMENTE em dezenove (19) anos de reclusão.

Na segunda fase o Juízo sentenciante procedeu à correta apuração e compensação das agravantes e atenuantes e, diante da inexistência de causas de aumento e diminuição de pena, esta restou fixada 19 (dezenove) anos de reclusão.

Como estamos diante de 3 (três) crimes praticados, valho-me do incremento de pena na razão de 1/5 (AgRg no HC n. 1.019.710/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 13/10/2025) e fixo a pena final em
22 (vinte e dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Pelo exposto, peço vênia para
DIVERGIR
do voto da Relatora, para o fim de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa, reconhecendo a existência de concurso formal próprio (perfeito), previsto na primeira parte do art. 70 do Código Penal, e fixar a pena final em
22 (vinte e dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003132-87.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HECTOR SILVA DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: FILIPE KNAAK SODRE - ES17607, JOVACY PETER FILHO - SP282840, WENDY OLIVEIRA RAMOS - ES41334

VOTO

Eminentes Desembargadores, diante de sustentação oral realizada pela defesa pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

"... No dia 16 de junho de 2005, na Av. Dário Lourenço, nº 100, bairro Santo Antônio, nesta Capital, o denunciado efetuou disparos de arma de fogo contra MÁRCIA MARIA HENRIQUE, GELSON RIBEIRO E LAIS MARIA DE SOUZA. As duas primeiras não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito conforme Laudos de Exames Cadavéricos de fls. 76/77 e quanto à vítima LAIS MARIA, o denunciado não alcançou o resultado desejado, conforme Laudo de Lesões Corporais de fls. 75. As vítimas estavam no local juntamente com Rogério Barcellos da Matta quando o denunciado passou dirigindo uma Kombi em alta velocidade, Rogério o advertiu do perigo da sua conduta. O denunciado estacionou a kombi e instante depois retornou ao local numa moto e efetuou vários disparos em direção ao grupo, com intenção de matá-los, atingindo fatalmente as duas primeiras e lesionando a terceira vítima. Os crimes foram cometidos mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois estavam conversando desprevenidas e sem esperar o mal que estava por vir. O motivo é fútil porque os crimes foram cometidos em razão de discussão banal." [...]

O Conselho de Sentença condenou o apelante pela prática do crime previsto no arts. 121, §2º, incisos II e IV, e art. 14, II, c/c art. 70, caput, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 50 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta a defesa, preliminarmente, a nulidade da sessão de julgamento em plenário do Tribunal do Júri, por alegada inversão da ordem das oitivas, uma vez que a vítima sobrevivente teria sido ouvida após as testemunhas de defesa, em violação ao disposto no art. 473 do Código de Processo Penal.

Aduz que a participação da vítima se deu por videoconferência, sem prévia ciência da defesa, o que teria causado surpresa e comprometido a paridade de armas.

No entanto, tal alegação não se sustenta.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a inversão da ordem de oitiva das testemunhas, por si só, não acarreta nulidade, sendo imprescindível a demonstração do prejuízo concreto.

No caso em apreço, inexiste nos autos qualquer indicação de que a defesa tenha protestado contra o ato ou tenha sofrido prejuízo efetivo.

Ademais, a oitiva da vítima deu-se regularmente, sem que se tenha impedido o exercício do contraditório, tendo a defesa exercido seu direito de formular perguntas.

A alegação de surpresa, sem efetivo comprometimento da ampla defesa, não enseja nulidade processual, nos termos do art. 563 do CPP.

No mérito, a defesa sustenta, como primeira tese, a nulidade da sentença por reconhecimento de agravantes não debatidas em plenário, notadamente as previstas nos incisos “c” e “d” do art. 61 do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima e perigo comum).

Com razão, em parte.

De fato, a agravante do perigo comum (art. 61, II, "d") não foi objeto de alegação ministerial em plenário, tampouco há menção a ela na ata da sessão, o que viola expressamente o art. 492, I, “b”, do CPP. Neste ponto, impõe-se o decote da referida agravante.

Todavia, a agravante do art. 61, II, “c” foi corretamente aplicada.

O Conselho de Sentença reconheceu como qualificadora o recurso que dificultou a defesa das vítimas, tendo a sentença deslocado essa circunstância para a segunda fase da dosimetria, conforme autorizado pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, apenas a agravante do perigo comum deve ser afastada, sem que isso implique nulidade da sentença, mas sim redimensionamento da pena.

Superadas as preliminares, passo à análise da dosimetria, com enfrentamento individual de cada argumento apresentado pela defesa.

Para os crimes de Homicídio Consumado (Vítimas Márcia Maria Henrique e Gelson Ribeiro), mantenho a valoração negativa da culpabilidade, ante a comprovada premeditação e o dolo intenso demonstrado pelo retorno ao local munido de arma de fogo após altercação verbal.

Todavia, afasto a valoração negativa quanto à conduta social e personalidade, pois fundamentadas em suposto envolvimento com o tráfico de drogas extraído de laudo médico (fls. 394) sem o devido contraditório ou condenação definitiva, o que afronta a Súmula 444 do STJ.

As circunstâncias do crime permanecem desfavoráveis, dado que os disparos em via pública e em horário residencial expuseram a perigo número indeterminado de pessoas.

Quanto às consequências, embora graves, entendo que a morte é elemento constitutivo do tipo penal; contudo, mantenho a exasperação para a vítima Márcia Maria, que deixou filhos menores, extrapolando o resultado natural.

Assim, fixo a pena-base para cada homicídio consumado em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, incidem as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (o réu contava com 20 anos à época dos fatos).

Diante do decote das agravantes antes mencionado, e considerando a preponderância das circunstâncias subjetivas (artigo 67, CP), reduzo a pena em 1/6 para cada atenuante, o que, respeitando o limite do mínimo legal em sede de pena intermediária (Súmula 231, STJ), fixa a sanção em 12 (doze) anos de reclusão para esta etapa.

Ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva para cada homicídio consumado queda em
12 (doze) anos de reclusão.

Relativamente ao
Homicídio Tentado
(Vítima Laís Maria de Souza), adoto idêntica fundamentação para a primeira fase, fixando a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a menoridade relativa, omitida pelo juízo de origem, em concurso com a confissão, reduzindo a pena ao patamar de 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, a defesa pugna pela redução máxima da tentativa (2/3).

Contudo, a prova oral é contundente ao demonstrar que o iter criminis foi amplamente percorrido.

Laís Maria de Souza relatou em juízo que "em razão dos ferimentos permaneceu internada" e que até hoje "manca de uma perna". Tal quadro evidencia uma tentativa cruenta com proximidade da consumação, justificando a redução mínima de 1/3 (um terço).

Assim, fixo a pena para este crime em
8 (oito) anos de reclusão.

Por fim, analiso o concurso de crimes.

A sentença aplicou o concurso formal impróprio (soma das penas) sob a tese de desígnios autônomos, o que corroboro na íntegra.

Assim, devem as penas serem somadas, o que totaliza uma reprimenda de 32 (trinta e dois) anos de reclusão.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para redimensionar a pena do apelante para 32 (trinta e dois) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA